Tribunal: TJMT
Processo: 1023138-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023138-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN GABRIELLY SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 077.714.665-75 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1023138-92.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Lilian Gabrielly Santos do Nascimento

Embargado(s):

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO LASTREADA EM FALSA PREMISSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o acórdão que julgou o recurso inominado está lastreado em falsa premissa, acolhem-se os Embargos de Declaração para anular a decisão embargada.

Para validade da cessão de crédito, é imprescindível a comprovação do termo da cessão, contendo os dados obrigatórios para sua validade, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Embargante, a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença
a quo
que condenou a parte Autora em litigante de má fé e julgou improcedente o pedido inicial.

A Embargante alega que há omissão no voto, ao argumento de que o termo de cessão carreado é genérico, bem como não contem dados obrigatórios para sua validade, como os dados do devedor e da dívida.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões no ID°93096459

É o relatório.

VOTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada omissão, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Verifico que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário as provas existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que houve erro material na decisão colegiada que manteve a sentença
a quo
que condenou a Embargante em litigante de má-fé e julgou improcedente os pedidos iniciais.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhe provimento, declaro nula a decisão colegiada
por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a julgar novamente o referido recurso inominado.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”

No presente caso restou comprovado que a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 861,74, por débito que desconhece.

Em que pese, a Cessionária de crédito ter acostado o comprovante de débito assinado, documento pessoal da autora e a notificação da cessão de crédito onde resta evidenciado que o débito é de um financiamento pelo Banco Losango S/A, não restou colecionado o termo da cessão de crédito com as devidas informações necessárias para a sua validade, como os dados da consumidora juntamente com os dados da origem do débito, foi carreado aos autos somente a cessão de crédito entre a cessionária e o referido banco, o qual entende ser genérico ante a ausência de tais informações.

Ausente à prova válida da cessão de crédito, indevida é a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, fato que gera dano moral “in re ipsa”.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No entanto, dos autos averiguo que o extrato colacionado pela Autora há 03 anotações posteriores, os quais foram objeto de questão judicial e foram julgadas extintas, entendo que tal informação deve ser levada em consideração na fixação do montante do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso inominado, declaro inexistente a dívida objeto desta demanda, no valor de R$861,74, e condeno a Recorrida a pagar dano moral à Recorrente que fixo em R$ 2.000,00, (dois mil reais) acrescido de correção monetária pela variação do INPC a contar desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021